Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-20.2022.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000290-20.2022.8.11.0042
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
RAFAEL SALES DA CRUZ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra os supostos atos coatores atribuídos ao Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT e ao d. Juiz Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, que, respectivamente, lavraram e homologaram o auto de prisão em flagrante, dito ilegal, ante o cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 180, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico informando que houve o pedido de relaxamento da prisão em flagrante em decorrência da busca domiciliar indevida e, consequentemente, da nulidade das provas e ausência de materialidade do crime, contudo, em que pese tenha se manifestado pela concessão da liberdade do paciente e imposição de medidas cautelares diversas, o magistrado primevo entendeu pela regularidade do flagrante, rejeitando o pleito defensivo em decisão carente de fundamentação idônea.
A respeito da situação fática, aduz que fora realizada busca domiciliar na residência do increpado ao arrepio das garantias fundamentais que garantem a inviolabilidade do domicílio, tendo em vista a resistência apresentada pelo beneficiário e a inexistência de qualquer das hipóteses autorizadoras (flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial).
Desta maneira, argumenta que, reconhecida a nulidade do auto de prisão em flagrante, imperioso o reconhecimento da nulidade de todas provas dele decorrentes e, consequentemente a necessidade de trancamento do inquérito policial.
Ante ao que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja determinado o trancamento do inquérito policial instaurado em relação ao crime imputado ao paciente e a cessação de todas as eventuais coações ilegais dele decorrentes, inclusive as medidas cautelares diversas impostas em decisão que concedeu a liberdade provisória.
A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 115764517 ao ID 115764523.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pelo i. Defensor Público no intuito de desconstituir as medidas suportadas pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RAFAEL SALES DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a i. Defensora Pública acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator